Tribunal: TJMT
Processo: 1005780-13.2026.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005780-13.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ACIMA DE 1 MILHÃO DE REAIS]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CELIA DE MOURA COSTA - CPF: 923.973.521-68 (AGRAVADO), VALERIA BULGARELLI - CPF: 050.285.169-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SUZANA BARBOSA - CPF: 849.204.591-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA).

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. PROFESSORES DA REDE ESTADUAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. TERMO INICIAL. DATA DO GOZO DAS FÉRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE POSTERGAÇÃO POR PRÁTICA ADMINISTRATIVA. COISA JULGADA. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES DO TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitou a alegação de prescrição quanto à parcela do terço constitucional de férias referente ao primeiro semestre de 2012, determinando o prosseguimento da execução com apuração do valor devido.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a parcela relativa ao terço constitucional incidente sobre os 15 dias de férias usufruídos no primeiro semestre de 2012 está alcançada pela prescrição quinquenal, bem como definir o termo inicial da exigibilidade da verba, se na data do gozo das férias ou no exercício financeiro subsequente.

III. Razões de decidir

3. Nas relações jurídicas de trato sucessivo envolvendo a Fazenda Pública, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 85 do STJ e do art. 1o do Decreto no 20.910/1932.

4. O direito ao recebimento do terço constitucional de férias surge com o efetivo gozo do descanso, constituindo verba acessória vinculada ao direito principal, sendo este o marco inicial da exigibilidade da obrigação.

5. A prática administrativa de pagamento em momento posterior não possui aptidão jurídica para alterar o termo inicial da prescrição, sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica e da isonomia.

6. A sentença coletiva delimitou a condenação às parcelas não prescritas, cabendo ao juízo da execução aferir, no caso concreto, a incidência da prescrição, sem que isso implique violação à coisa julgada.

7. Reconhecida a exigibilidade da parcela ainda no ano de 2012, anterior ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação coletiva (setembro de 2017), impõe-se o reconhecimento da prescrição da referida verba.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido.
Tese de julgamento:
“1. O termo inicial da prescrição do direito ao terço constitucional de férias é a data do efetivo gozo das férias, momento em que a verba se torna exigível. 2. A prática administrativa de pagamento em exercício financeiro subsequente não altera o marco inicial da prescrição quinquenal. 3. É legítima, no cumprimento individual de sentença coletiva, a verificação da prescrição das parcelas, em observância aos limites do título executivo.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença n. 1031192-85.2024.8.11.0041, oriundo da Ação Coletiva n. 1028936-19.2017.8.11.0041.

Consta dos autos que a parte agravada promove o cumprimento individual de sentença coletiva que reconheceu o direito de professores da rede estadual ao recebimento do terço constitucional incidente sobre 45 (quarenta e cinco) dias de férias, limitado às parcelas não atingidas pela prescrição.

Regularmente intimado, o Estado de Mato Grosso apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, na qual alegou, em síntese, a ocorrência de prescrição quinquenal em relação às parcelas anteriores ao ano de 2013, sustentando que, tendo a ação coletiva sido ajuizada em setembro de 2017, estariam prescritas as verbas anteriores a setembro de 2012.

O Juízo de origem, entretanto, rejeitou a tese de prescrição arguida, ao fundamento de que a exigibilidade do pagamento do terço constitucional de férias ocorreria no exercício financeiro subsequente ao gozo, razão pela qual as parcelas relativas ao ano de 2012 não estariam prescritas. Na mesma decisão, determinou o encaminhamento dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor devido.

Irresignado, o ente estatal interpôs o presente recurso, no qual sustenta, em síntese, que a decisão recorrida merece reforma, porquanto o terço constitucional referente aos 15 (quinze) dias de férias usufruídos ao final do primeiro semestre de 2012 seria exigível ainda naquele exercício, estando, portanto, alcançado pela prescrição quinquenal, nos termos da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça.

Requer, ao final, o provimento do recurso para que seja reconhecida a prescrição da referida parcela, com a consequente exclusão dos valores correspondentes dos cálculos executivos.

Em contrarrazões, a parte agravada pugna pela manutenção da decisão recorrida, sustentando a inocorrência da prescrição, sob o argumento de que o pagamento do terço constitucional de férias se daria no exercício subsequente ao gozo, de modo que a exigibilidade da verba referente ao ano de 2012 apenas se perfectibilizaria em 2013, afastando-se, assim, a incidência do prazo prescricional.

Aduz, ainda, que a sentença coletiva já delimitou o alcance da condenação às parcelas não prescritas, não sendo possível rediscutir tal matéria na fase de cumprimento de sentença, sob pena de violação à coisa julgada.

Instado a se manifestar, o Ministério Público deixou de intervir no feito, por entender ausente interesse público ou social que justifique sua atuação como fiscal da ordem jurídica.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia devolvida a esta instância recursal é objetiva e bem delineada: consiste em verificar se a parcela correspondente ao terço constitucional incidente sobre os 15 dias de férias usufruídos ao final do primeiro semestre de 2012 está ou não alcançada pela prescrição quinquenal.

Conforme documentado nos autos, a ação coletiva originária foi ajuizada em setembro de 2017, sendo incontroverso que se trata de relação jurídica de trato sucessivo, na qual a Fazenda Pública figura como devedora.

A decisão agravada afastou a prescrição ao fundamento de que, segundo prática administrativa, o pagamento do terço constitucional ocorreria no exercício subsequente, o que deslocaria o termo inicial da exigibilidade para o ano de 2013.

O agravante, por sua vez, sustenta que o direito ao recebimento do terço constitucional nasce no momento do gozo das férias, razão pela qual a parcela referente ao primeiro semestre de 2012 seria exigível ainda naquele exercício, estando, portanto, prescrita.

A análise da controvérsia exige a aplicação da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

A interpretação literal do enunciado conduz à conclusão de que, tendo a ação coletiva sido proposta em setembro de 2017, encontram-se prescritas as parcelas vencidas anteriormente a setembro de 2012.

Sob a perspectiva sistemática, tal entendimento harmoniza-se com o art. 1o do Decreto n. 20.910/32, que estabelece o prazo quinquenal para a cobrança de dívidas passivas da Fazenda Pública.

Sob o enfoque teleológico, a norma visa assegurar segurança jurídica e estabilidade das relações, impedindo a perpetuação indefinida de pretensões patrimoniais contra o Estado.

Portanto, a solução do caso depende da correta definição do momento em que a obrigação se tornou exigível.

Este é o ponto nuclear da controvérsia.

A decisão agravada fundamentou-se na prática administrativa de pagamento do terço constitucional no exercício subsequente ao gozo das férias, concluindo que a exigibilidade da verba relativa ao ano de 2012 apenas surgiria em 2013.

Todavia, tal raciocínio não se sustenta à luz do ordenamento jurídico.

Conforme estabelece o art. 54, inciso I, alínea “a”, da Lei Complementar Estadual n. 50/1998, os professores da rede estadual usufruem 15 dias de férias ao final do primeiro semestre letivo. A natureza jurídica do terço constitucional de férias, por sua vez, encontra-se diretamente vinculada ao gozo do descanso, constituindo parcela acessória que acompanha o direito principal.

Dessa forma, mediante interpretação literal e sistemática, conclui-se que o direito ao recebimento do terço constitucional surge
no momento em que
as férias são usufruídas, e não em momento posterior eventualmente adotado pela Administração.

Sob o prisma teleológico, admitir que a prática administrativa possa alterar o termo inicial da prescrição implicaria conferir ao ente público a possibilidade de manipular o prazo prescricional, o que afronta os princípios da segurança jurídica e da isonomia.

Nesse contexto, impõe-se reconhecer que a exigibilidade da parcela referente aos 15 dias de férias do primeiro semestre de 2012 ocorreu ainda naquele exercício, em momento anterior a setembro de 2012.

Nesse sentido, já se manifestou esta Egrégia Corte:

Ementa: Direito administrativo e processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento individual de sentença coletiva. Prescrição do terço constitucional de férias. Termo inicial. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que reconheceu a prescrição da parcela do terço constitucional de férias relativa ao período aquisitivo de 2012, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva. A agravante sustenta que o pagamento da referida verba se deu apenas em janeiro de 2013 e postula o afastamento da prescrição reconhecida, com a inclusão da parcela no cumprimento da sentença.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial do prazo prescricional para a cobrança do terço constitucional de férias referente ao período de 15 dias gozados em julho de 2012 por professores da rede estadual de ensino.

III. Razões de decidir

3. O marco inicial da prescrição quinquenal, nas demandas contra a Fazenda Pública, deve observar a data do ato ou fato do qual se origina o direito, nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/32.

4. O direito ao terço constitucional sobre as férias nasce com o efetivo gozo do recesso escolar, que no caso se deu em julho de 2012, momento em que a verba se torna exigível.

5. A prática administrativa de pagamento posterior (janeiro de 2013) não tem o condão de alterar o termo inicial da prescrição, sob pena de se permitir manipulação do prazo pela Administração Pública.

6. A sentença coletiva que serve de título executivo delimitou expressamente que a condenação se restringe ao período aquisitivo não prescrito, cabendo ao juízo da execução verificar, à luz da legislação vigente, as parcelas atingidas pela prescrição.

7. A prescrição é instituto de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício, não violando a coisa julgada quando respeitados os limites objetivos da sentença coletiva.

8. Precedente do próprio Tribunal reafirma a exigibilidade da verba no momento do gozo das férias, não sendo a data do pagamento relevante para efeitos de prescrição.

IV. Dispositivo.

9. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: Decreto 20.910/32, art. 1o; CPC, art. 487, II; Lei Complementar Estadual n. 50/1998,
arts
. 54, I, “a”, e 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 85; TJMT, AI n. 1024047-67.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 18.09.2025.

(N.U 1025326-88.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/11/2025,
Publicado
no DJE 05/12/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. ALCANCE DOS EFEITOS DA COISA JULGADA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. FÉRIAS USUFRUÍDAS EM JULHO DE 2012. EXECUÇÃO DE PARCELA PRESCRITA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta contra decisão que acolheu parcialmente impugnação à execução, excluindo valores referentes ao terço constitucional de férias de 15 (quinze) dias usufruídos em julho de 2012, com fundamento na prescrição quinquenal, conforme os limites fixados no título executivo judicial oriundo de ação coletiva ajuizada pelo SINTEP/MT, homologou os cálculos apresentados pela parte executada e ordenou a expedição de ofícios requisitórios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível incluir, no cumprimento individual de sentença coletiva, parcela do terço constitucional de férias referente a férias usufruídas em julho de 2012, sob o argumento de que o pagamento administrativo ocorreu apenas em janeiro de 2013, o que afastaria, segundo a parte apelante, a prescrição quinquenal.

III. Razões de decidir

3. O título executivo judicial delimitou expressamente os efeitos da condenação ao período aquisitivo a partir de setembro de 2012, sendo vedada, no cumprimento da sentença, a rediscussão ou modificação do julgado, sob pena de violação à coisa julgada (CPC,
arts
. 505, 507 e 509, § 4o).

4. A parcela referente ao terço constitucional sobre os 15 dias de férias usufruídas em julho de 2012 tem como período aquisitivo o primeiro semestre daquele ano (art. 54, I, “a”, Lei
n.°
50/98), cujo pagamento deveria ocorrer por ocasião das férias (art. 55, Lei
n.°
50/98), anterior a setembro de 2012 e, portanto, alcançada pela prescrição.

5. A tentativa de deslocar o termo inicial da prescrição para o momento do pagamento administrativo, ocorrido de forma supostamente irregular, implica afronta direta à coisa julgada material, vedada pelo art. 505, inc. I, c/c os
arts
. 507 e 509, § 4o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “A delimitação temporal fixada em título executivo coletivo impede a cobrança de parcelas cujo período aquisitivo esteja alcançado pela prescrição quinquenal prevista no art. 1o do Decreto n.o 20.910/32.

2. É vedado modificar, no cumprimento individual, os critérios objetivos definidos em sentença transitada em julgado, sob pena de violação à coisa julgada".

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, XXXVI; CPC,
arts
. 505, 507 e 509, § 4o; Decreto n.o 20.910/32, art. 1o; LC/MT n.o 50/98,
arts
. 54 e 55; Decreto n.o 656/20, art. 35.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1954816/SE, Rel.
Min. Maria Isabel
Gallotti
, 4a
Turma
, j. 04.04.2022; STJ,
AgInt
no AREsp 1494681/SP, Rel.
Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 05.12.2019.

(N.U 1079256-29.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/11/2025,
Publicado
no DJE 18/11/2025)

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. PARCELA DE JULHO DE 2012. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DATA DO GOZO DAS FÉRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE POSTERGAÇÃO PELO PAGAMENTO POSTERIOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Apelação cível interposta por servidora pública estadual contra sentença proferida em cumprimento individual de sentença coletiva oriunda da Ação Coletiva n. 1028936-19.2017.8.11.0041, ajuizada pelo SINTEP/MT, que reconheceu a prescrição da parcela referente ao terço constitucional de férias relativo aos 15 dias usufruídos no primeiro semestre letivo de 2012, extinguindo o feito com resolução de mérito.

II. Questão em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o marco inicial da prescrição do direito ao terço constitucional de férias deve ser a data do gozo das férias ou a do pagamento administrativo posterior; (
ii
) estabelecer se é possível incluir a parcela relativa a julho de 2012 nos cálculos do cumprimento individual de sentença coletiva ajuizada em setembro de 2017.

III. Razões de Decidir

3. O termo inicial da prescrição do direito ao terço constitucional de férias é a data do efetivo gozo das férias, quando a parcela se torna exigível, nos termos do art. 54, I, “a”, da LC/MT n. 50/1998 e do art. 5o da Portaria Estadual n. 462/2011/GS/SEDUC/MT.

4. A jurisprudência consolidada do STJ, por meio da Súmula n. 85, estabelece que, nas relações de trato sucessivo com a Fazenda Pública, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio que antecede o ajuizamento da ação.

5. A ação coletiva foi proposta em 18 de setembro de 2017, razão pela qual estão prescritas as parcelas vencidas anteriormente a 18 de setembro de 2012, incluindo-se a referente ao terço de férias de julho de 2012.

6. O pagamento administrativo realizado em janeiro de 2013 não altera o termo inicial da prescrição, pois a lesão ao direito se configura com a não concessão do valor devido no momento do gozo das férias, conforme o princípio da
actio
nata.

7. A sentença coletiva delimitou expressamente o alcance da condenação às parcelas não prescritas, vedando a ampliação da execução para parcelas anteriores ao marco prescricional reconhecido, de modo que a inclusão da verba de julho de 2012 na memória de cálculo configura excesso de execução.

IV. Dispositivo e Tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O terço constitucional de férias torna-se exigível por ocasião do gozo das férias, sendo
esta
a data de início da contagem do prazo prescricional.

2. O pagamento administrativo posterior não desloca o termo inicial da prescrição quinquenal.

3. É vedada a inclusão, na execução individual de sentença coletiva, de parcelas atingidas pela prescrição já reconhecida no título
executivo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7o, XVII; LC/MT n. 50/1998, art. 54, I, “a”; Decreto Estadual n. 656/2020, art. 35; CPC/2015,
arts
. 85, § 11, e 487, II; Portaria Estadual n. 462/2011/GS/SEDUC/MT, art. 5o, I; Decreto n. 20.910/1932, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 85; TJMT, RAI n. 1012795-67.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 22.07.2025; TJMT, RAI 1019320-65.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j.
19.08.2025;TJMT
, RAC n. 1077859-32.2024.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 04.11.2025.

(N.U 1069801-40.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/02/2026,
Publicado
no DJE 03/03/2026)

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. PRESCRIÇÃO PARCIAL RECONHECIDA. LEGITIMIDADE DA EXEQUENTE COMPROVADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que rejeitou a prescrição das parcelas anteriores a 2013, homologou os cálculos apresentados pela exequente referentes ao terço constitucional de férias reconhecido em sentença coletiva e determinou a expedição de ofício requisitório, fixando honorários advocatícios sucumbenciais no importe de 10% sobre o proveito econômico obtido.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em duas hipóteses: (i) verificar a ocorrência de prescrição das parcelas relativas ao terço constitucional de férias referentes ao período aquisitivo de 2012; e (
ii
) estabelecer se há legitimidade da servidora exequente, lotada na POLITEC/MT, para promover execução individual da sentença coletiva que reconheceu o direito de professores da rede estadual ao recebimento do terço constitucional sobre 45 dias de férias.

III. Razões de decidir

3. O prazo prescricional quinquenal incide sobre prestações vencidas antes de setembro de 2012, à luz da Súmula 85 do STJ, pois a Ação Coletiva foi ajuizada em setembro de 2017. Assim, considera-se prescrita a parcela correspondente ao terço constitucional de férias usufruídas em julho de 2012, cujo pagamento se tornou exigível no mês seguinte, ou seja, agosto de 2012, quando surgiu a pretensão de cobrança da verba inadimplida, marco inicial do prazo prescricional quinquenal.

4. A alternância da servidora entre as lotações da SEDUC e da POLITEC não afasta sua legitimidade para execução da sentença coletiva, porquanto a exerceu, de forma ininterrupta, funções docentes no cargo de 'Professor de Educação Básica' durante todo o período.

5. O IRDR no 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04) fixou tese que reconhece o direito ao terço constitucional sobre 45 dias de férias para os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário.

6. Diante do êxito parcial do ente estatal, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados pelo juízo de primeiro grau, nos termos do art. 85, §4o, II, do Código de Processo Civil, após a apuração do valor final do crédito exequendo, observando-se a proporcionalidade da sucumbência recíproca e os parâmetros estabelecidos no artigo 85, §§ 2o e 3o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: A prescrição quinquenal alcança a parcela do terço constitucional de férias referente ao período aquisitivo de 2012, nos termos da Súmula 85 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7o, XVII; CPC,
arts
. 85, §§ 2o, 3o e 7o; CC, art. 206, § 3o, V.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 85; TJMT, IRDR no 1002789-40.2021.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, Seção de Direito Público, j. 21.10.2021; TJ-MT 1001381-73.2023.8.11.0087, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo; TJ-MT 1078147-77.2024.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/11/2025; N.U 1046073-67.2024.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público,
Vandymara
Galvao Ramos Paiva
Zanolo
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/07/2025.

(N.U 1003691-25.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/02/2026,
Publicado
no DJE 03/03/2026)

Portanto, a construção lógica do raciocínio conduz a uma conclusão inequívoca. A premissa maior estabelece que, nas relações de trato sucessivo contra a Fazenda Pública, prescrevem as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação. A premissa menor indica que a parcela referente ao terço constitucional incidente sobre os 15 dias de férias do primeiro semestre de 2012 era exigível ainda naquele ano, antes de setembro de 2012. A conclusão, portanto, é de que tal parcela está alcançada pela prescrição quinquenal.

A parte agravada sustenta que a prática administrativa de pagamento no exercício seguinte afastaria a prescrição.

Todavia, conforme se depreende dos autos, não há demonstração robusta de que tal prática possua força normativa capaz de alterar o regime jurídico da exigibilidade da obrigação.

Ademais, ainda que existente, tal prática não possui aptidão jurídica para modificar o termo inicial da prescrição, por se tratar de instituto de ordem pública.

No tocante à alegação de violação à coisa julgada, igualmente não assiste razão à parte agravada.

A sentença coletiva delimitou o alcance da condenação às parcelas não prescritas. Assim, a análise da prescrição no cumprimento individual não implica rediscussão do título executivo, mas, ao contrário, constitui etapa necessária para sua correta execução.

Afastar a incidência da prescrição, quando evidenciada, implicaria ampliação indevida do título judicial, o que, sim, violaria a coisa julgada.

O provimento do recurso não implica a extinção da execução; a decisão agravada deve ser reformada apenas para reconhecer a prescrição parcial, com a exclusão da parcela referente ao primeiro semestre de 2012.

Diante do exposto, conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a decisão agravada, reconhecendo a prescrição da parcela referente ao terço constitucional incidente sobre os 15 dias de férias usufruídos após o primeiro semestre do ano de 2012, determinando, por conseguinte, que tal verba seja excluída dos cálculos do cumprimento de sentença.

Mantém-se, no mais, a decisão recorrida quanto à remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor devido, observados os parâmetros ora fixados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026